Tribunal: TJDFT
Processo: 0746498-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAMÍLIA DE TAGUATINGA. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM NOME DE PESSOA INTERDITADA. DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente (CPC, art. 50).
2. Cuidando-se de requerimento de alvará judicial objetivando simples autorização para transferência administrativa de veículo automotor em nome de pessoa interditada, não se vislumbrando qualquer discussão a respeito da interdição ou de seus limites, na medida em que a sentença que a decretou já transitou em julgado, não há que se falar em conexão ou em dependência dele em relação à ação de interdição, estando assim correta a distribuição aleatória promovida a outro juízo de família diferente do que decretou a interdição, também existente no foro do domicílio do representante do incapaz.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.